Tribunal: TJES
Processo: 5008686-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento; Honorários Advocatícios; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008686-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELOTTI & DINES ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BELOTTI & DINES ADVOGADOS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeira instância que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos honorários sucumbenciais elaborados pela Contadoria Judicial. A parte embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação do art. 85, §2º, do CPC, bem como omissão quanto à determinação do título judicial, postulando o provimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ou omissão ao tratar da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento do art. 85, §2º, do CPC na ausência dos vícios do art. 1.022 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão impugnado analisou expressamente a base de cálculo dos honorários, confirmando a legalidade dos cálculos apresentados pela Contadoria, com fundamento no comando sentencial e no acórdão anterior que majorou os honorários.

A pretensão recursal visa, na realidade, modificar entendimento já consolidado por decisão transitada em julgado, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada, conforme jurisprudência do STJ.

A inexistência de omissão ou obscuridade no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, sendo indevida a utilização desse recurso com finalidade meramente integrativa.

O prequestionamento de matéria jurídica pode ocorrer sem citação expressa de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento do recurso aclaratório, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

É incabível alterar critérios de cálculo fixados em decisão transitada em julgado durante a fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 523, §§1º e 2º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 09.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 25.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.06.2016; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BELOTTI & DINES ADVOGADOS
contra o v. acórdão de evento ID. n.º

7185414, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a r. decisão de fl. 386, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença nº 0004541-94.2004.8.08.0048 e homologou os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência apresentados pela Contadoria às fls. 368/369.

Nas razões recursais constantes no ID n. 7329103, alega o embargante
,
em síntese,

a obscuridade do acórdão quanto à interpretação do § 2º, do art. 85, do CPC e a omissão quanto aos termos do título judicial que determinou a aplicação do referido dispositivo, sendo obrigatório o percentual sobre o valor da causa atualizado desde a data do ajuizamento até a data da sentença, nos termos da Súmula 14 do STJ.

Sob essas premissas, requer o provimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados e, subsidiariamente, que seja surtam os efeitos do prequestionamento do art. 85, §2º, do CPC e da matéria de fato.

O embargado não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos declaratórios.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto,
“os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentado adequadamente o tema relativo aos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais apurados pela Contadoria do Juízo e homologado pelo d. magistrado de origem.

Esta egrégia Terceira Câmara Cível deliberou
a respeito da matéria apontada como não enfrentada
, conforme se vê do acórdão prolatado no evento ID nº 7387342:

[...] Observa-se que consta da sentença (fls. 270) a condenação do ora agravado
“ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC”.

Interposto recurso de apelação pelo ora agravado, esta egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao apelo, majorando os honorários devidos para
“11% (onze por cento) sobre o valor da causa”, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Contadoria do Juízo, utilizando como base de cálculo o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (R$ 46.520,00), atualizou os honorários fixados em R$ 5.117,20 (cinco mil, cento e dezessete reais e vinte centavos), para o montante de R$ 6.125,55 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), na data de 11/05/2020.

Deduzido o valor inicialmente pago pelo executado, foi estabelecido que em 11/05/2020 seria devido o importe de R$ 1.473,54 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Acrescido o valor dos honorários fixados em cumprimento de sentença (10% sobre o valor da diferença remanescente), a Contadoria do Juízo chegou ao valor atualizado de R$ 2.442,45 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em 10/02/2022.

Assim, tal como o magistrado de primeiro grau, reputo que a Contadoria do Juízo atualizou os cálculos respeitando os comandos judiciais estabelecidos na sentença transitada em julgado e no acórdão deste egrégio sodalício, que acresceu 1% à condenação do agravado, além de já ter aplicado o art. 523, §§1º e 2º, do CPC, acrescentando-se 10% ao valor remanescente.

Portanto, vê-se que o agravante, em realidade, pretende alterar a interpretação da decisão transitada em julgado, para que a atualização do valor da condenação abrangesse, também, o período entre o ajuizamento da ação e a sentença.

Contudo, caso fosse de seu interesse, deveria ter apresentado o recurso cabível à época, não sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar o julgado, consoante se vê da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Diante dos fundamentos acima,
verifica-se que estão preclusas as discussões acerca dos critérios de cálculo dos honorários sucumbenciais definidos na fase de conhecimento.
[...]
.

Como visto, o acórdão recorrido
considerou preclusas as discussões acerca dos critérios de cálculo dos honorários sucumbenciais, atualizados pela Contadoria do juízo em conformidade com a decisão já transitada em julgado.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta egrégia Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento do dispositivo legal pretendido, conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema
: “[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Corrobora com o entendimento aqui versado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3.
Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX.
4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.